Tribunal: TJDFT
Processo: 0023991-82.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023991-82.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEOVANA FERREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA FERREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se mandado de segurança impetrado por GEOVANA FERREIRA RAMOS, à época menor e representada por SILVANA FERREIRA DE SOUZA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento de Triptorrelina e Somatropina, hormônios do crescimento recomendados pelo médico até que a autora completasse 12 anos de idade. Após julgamento de concessão da ordem e da interposição do recurso extraordinário (ID 12945041 – pág. 5), o Presidente deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos Temas 6 e 793 do STF (ID 21102359). Os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 67594883), para que fosse observado o RE 1.366.243, Tema 1.234, e o RE 566.471, Tema 6. Intimadas as partes e a Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do retorno dos autos, para fins de rejulgamento do Mandado de Segurança, conforme artigo 1.030, inciso II, do CPC (ID 67766332), o Distrito Federal informa não persistir interesse no processamento do Recurso Extraordinário (ID 68437930). Assim, determino a remessa dos autos para a Presidência deste Tribunal para análise da manifestação do Distrito Federal. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora